Tribunal: TJDFT
Processo: 0746222-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. MARCAÇÃO DE VOUCHER. FALHA SISTÊMICA. DANO MORAL. DANO MATERIAL. LESÕES EXTRAPATRIMONIAL E PATRIMONIAL. AUSÊNCIA.
1. A falha sistêmica na marcação de voucher do transporte aéreo não gera dano moral presumido (‘in re ipsa’), sendo indispensável a análise das circunstâncias adjacentes ao fato, para aferir a existência de lesão extrapatrimonial.
2. A natureza do consumo no período de permanência no aeroporto deve ser compatível com as despesas com alimentação ou referentes às necessidades com a estada no local, sob pena de não serem restituídas para recompor lesão patrimonial.
3. Negou-se provimento ao recurso.